Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, CP). AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condená-lo à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I do RITR.
3. Narra a denúncia que “No dia 28 de novembro de 2022, por volta das 17h30, em via pública, na quadra de esportes ao lado do CEI 01, Quadra 09, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, com vontade livre e consciente, transportava, após ter adquirido, coisa que, pela natureza, devia presumir-se obtida por meio criminoso. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, durante uma patrulha de rotina, a guarnição da PMDF avistou um veículo Honda Civic, cor preta, placas JHR3759 SP, e realizaram a abordagem ao veículo. Durante a abordagem, os agentes revistaram o veículo e constataram que o denunciado transportava o aparelho celular Marca Iphone, IMEI: 354448068416521, o qual foi previamente adquirido pelo denunciado, não obstante ser produto de furto.” (ID 62384343)
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 62600651).
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. Observa-se que não estão presentes os elementos subjetivos para que seja configurado crime de receptação. Muito embora tenha adquirido o aparelho celular sem caixa, nota fiscal e manual de instruções e, conforme admitido pelo próprio apelante, adquirido por meio da plataforma OLX, tais fatos por si só não induzem à conclusão de que se tratasse de produto furtado. Com efeito, é rotineiro que as pessoas realizem negócios através de plataformas de internet, bem como que não guarde a nota fiscal ou a perca, e o revenda após o uso pessoal. Noutro vértice, não ficou demonstrado a desproporção do valor e do preço adquirido. Em que pese não haver laudo de avaliação, é possível através de pesquisa pela internet, verificar que o valor de aquisição não se encontra destoante dos valores cobrados por aparelhos usados. No caso, o acusado pagou pelo aparelho R$ 600,00 sendo que diversos anúncios demonstram a venda entre R$ 400,00 a R$ 600,00.
8. Assim, não há prova de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que o valor da aquisição do bem poderia ter sido oriundo de uma negociação lícita, já que pagou pelo bem um valor próximo ao de mercado.
9. Por fim, o policial ouvido em juízo nada acrescentou acerca da prática do delito porquanto apenas abordou como de rotina (ID 62384381).
10. O certo é que não restou evidenciado que o apelante tinha a consciência ou presunção da origem ilícita do bem, impondo-se a absolvição pelo crime de receptação culposa. No caso, a precariedade da prova recomenda a aplicação da máxima in dúbio pro reu e absolvição do crime de receptação culposa.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolvição do réu.
12. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.